Tribunal: TJBA
Processo: 8072774-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072774-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: RAMIRO MULLER

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Decisão de primeiro grau que d
eferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde de beneficiário idoso (98 anos), cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplência. Mérito. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato de cancelamento unilateral do plano de saúde, notadamente quanto à validade da notificação prévia, e à presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a manutenção do vínculo contratual. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, condiciona-se à comprovação de notificação prévia do consumidor, oportunizando-lhe a purgação da mora. No caso, a notificação foi entregue a terceiro e a ciência do beneficiário ocorreu após o esgotamento do prazo para pagamento, o que, em cognição sumária, torna o ato ineficaz para o fim a que se destina, por não garantir ao consumidor a possibilidade real de regularizar o débito. A probabilidade do direito do Agravado está evidenciada pela aparente nulidade do ato de cancelamento. O perigo de dano é manifesto e grave, considerando a idade avançada do beneficiário (98 anos) e a imprescindibilidade da cobertura assistencial à saúde para a preservação de sua vida e dignidade, o que se sobrepõe ao risco puramente patrimonial e reversível da operadora. A multa diária fixada (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional à natureza da obrigação e ao poderio econômico da Agravante, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade do comando judicial, não se revelando excessiva.
Agravo de instrumento Improvido.